Tribunal: TJMT
Processo: 1030848-07.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030848-07.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Mapfre Seguros Gerais S.A. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, ao fundamento de ausência de comprovação suficiente do nexo causal entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. A embargante sustenta a existência de obscuridade e contradição no julgado, ao argumento de que a concessionária não teria se desincumbido do ônus probatório previsto no art. 373, inc. II, do CPC, tampouco apresentado os relatórios técnicos exigidos pelo PRODIST/ANEEL.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em obscuridade, contradição ou omissão ao concluir pela insuficiência dos elementos probatórios produzidos pela seguradora para demonstrar a falha na prestação do serviço público e o nexo causal entre os danos narrados e a atuação da concessionária de energia elétrica.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado apreciou de forma clara, coerente e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, consignando expressamente que a responsabilidade civil da concessionária possui natureza objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e dos arts. 14 e 22 do CDC, exigindo-se, contudo, a demonstração do nexo causal entre a conduta administrativa e os prejuízos alegados.

Restou expressamente assentado no julgamento que, em relação a um dos eventos danosos, houve comprovação de ocorrência de força maior decorrente de descargas atmosféricas, circunstância apta a romper o nexo causal e afastar o dever de indenizar.

Quanto aos demais eventos, o acórdão registrou que os laudos apresentados pela seguradora eram unilaterais, genéricos e desacompanhados de elementos técnicos idôneos capazes de comprovar a origem elétrica dos danos, circunstância que inviabilizou o reconhecimento da responsabilidade civil da concessionária.

A insurgência da embargante evidencia mero inconformismo com a conclusão adotada pela Câmara Julgadora, buscando a revaloração das provas produzidas e a modificação do entendimento firmado no acórdão, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração prevista no art. 1.022 do CPC.

O magistrado não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente à solução da controvérsia, conforme entendimento consolidado do STJ.

O prequestionamento das matérias suscitadas resta satisfeito, nos termos do art. 1.025 do CPC, segundo o qual consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os aclaratórios sejam rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à revaloração das provas produzidas nos autos. 2. Inexiste obscuridade, contradição ou omissão quando o acórdão aprecia de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 3. O prequestionamento considera-se realizado na forma do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos declaratórios.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Mapfre Seguros Gerais S.A.
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação de mesma numeração apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vícios.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em obscuridade e contradição ao concluir que os documentos apresentados seriam unilaterais e insuficientes para comprovar a falha na prestação do serviço, sem, contudo, considerar que a concessionária não se desincumbiu do ônus probatório previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Argumenta que competia à distribuidora de energia demonstrar a regularidade da prestação do serviço público, mediante apresentação de relatórios técnicos aptos a evidenciar a inexistência de oscilações ou perturbações na rede elétrica, nos moldes exigidos pelo item 6 do Módulo 09 do PRODIST/ANEEL, o que não teria ocorrido no caso concreto.

Afirma que os laudos técnicos juntados pela seguradora seriam suficientes para demonstrar a existência dos danos e o nexo causal, ao passo que a concessionária se limitou a alegações genéricas acerca da inexistência de registros de anormalidades na rede elétrica, desacompanhadas de documentação técnica idônea.

A embargante aduz, ainda, que o entendimento adotado no acórdão afrontaria o disposto no artigo 373, inciso II, do CPC, bem como os princípios da publicidade e da transparência administrativa previstos no artigo 37 da Constituição Federal, na medida em que a concessionária, na qualidade de prestadora de serviço público, deteria exclusividade sobre os registros técnicos relacionados ao funcionamento da rede elétrica.

Em reforço às suas alegações, colaciona precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e do Tribunal de Justiça de São Paulo, os quais reconheceriam a insuficiência de provas unilaterais produzidas pelas concessionárias de energia elétrica quando desacompanhadas dos relatórios técnicos exigidos pelas normas da ANEEL.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos declaratórios para saneamento dos vícios apontados, com o consequente prequestionamento das matérias suscitadas, nos termos da Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

A embargada apresentou manifestação (id. 361064379), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Quanto às obscuridades e contradições na análise de provas alegadas pela embargante,
é sabido que o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta de acordo com o pleiteado pelas partes, mas, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu...”.
(AgRg no AREsp 354138/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.09.2013)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. O voto condutor do acórdão embargado não restou omisso, contraditório ou obscuro, pois decidiu a questão de direito valendo-se de elementos que considerou aplicáveis e suficientes para a solução da lide.

2. Ao juiz cabe apreciar a lide de acordo com o seu livre convencimento,
não estando obrigado
a analisar todos os pontos suscitados pelas partes nem a rebater, um a um, todos os argumentos levantados nas razões ou
nas contra-razões
de recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados
.” (EDcl no REsp 694.216/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 07.10.2008 - negritei)

Todavia, da leitura integral do acórdão embargado, constata-se que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram expressamente enfrentadas de forma clara, coerente e fundamentada.

O voto condutor consignou, de maneira expressa, que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica possui natureza objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e dos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. Também ficou assentado que a responsabilização civil exige a demonstração do nexo causal entre a falha do serviço e os danos alegados, circunstância não evidenciada nos autos.

Além disso, o acórdão foi categórico ao reconhecer que, em relação a um dos eventos danosos, houve comprovação de ocorrência de força maior decorrente de descargas atmosféricas, apta a romper o nexo causal e afastar o dever de indenizar. No tocante aos demais danos, registrou-se que os laudos apresentados pela seguradora eram unilaterais, genéricos e desprovidos de qualificação técnica idônea, razão pela qual não possuíam força probatória suficiente para demonstrar a origem elétrica dos prejuízos alegados.

Percebe-se, portanto, que a insurgência da embargante não revela efetiva obscuridade, contradição ou omissão, mas mero inconformismo com a conclusão adotada por esta Câmara, buscando rediscutir matéria amplamente apreciada no julgamento da apelação.

A pretensão recursal consiste, em verdade, na revaloração das provas produzidas e na modificação do entendimento adotado no acórdão, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026